Tribunal: TJBA
Processo: 0509319-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509319-24.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIVALDO SOUSA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. RECEBIMENTO DO AR POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INEXISTÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE A PENA DE EXTINÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E À COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência da parte autora à perícia designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada por meio de AR assinado por pessoa estranha à lide supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo por abandono viola o contraditório substancial e o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias antes da extinção do processo por abandono, como condição de validade da decisão extintiva.

4.

A intimação pessoal não se aperfeiçoa quando o aviso de recebimento retorna assinado por pessoa estranha à lide, pois a validade do ato pressupõe que a comunicação atinja efetivamente o destinatário, assegurando-lhe ciência inequívoca da determinação judicial.

5.

A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença quando a intimação pessoal não atinge sua finalidade, especialmente em atos de natureza personalíssima, como o comparecimento à perícia.

6.

A carta de intimação não contém advertência expressa de que o não comparecimento à perícia ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito, o que impede a plena compreensão das consequências jurídicas da inércia.

7.

O juiz deve observar o contraditório substancial e o princípio da cooperação processual, assegurando às partes não apenas ciência formal dos atos, mas também esclarecimento quanto às consequências de eventual descumprimento, nos termos dos arts. 6º, 9º e 10 do CPC.

8.

A ausência de prévia e clara advertência acerca da pena de extinção configura decisão-surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, e compromete o devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

9.

A parte autora demonstrou intenção de prosseguir com a demanda ao requerer a remarcação da perícia logo após o registro de sua ausência, o que afasta a caracterização de abandono e evidencia falha na comunicação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, não se aperfeiçoando quando o AR é assinado por terceiro estranho à lide.

2.

A ausência de advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito por inércia viola o contraditório substancial, o princípio da cooperação e o devido processo legal, configurando decisão-surpresa.

3.

A demonstração de intenção de prosseguimento da demanda afasta a caracterização de abandono quando evidenciada falha na comunicação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 9º, 10 e 485, II e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8015875-21.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 20.08.2024, pub. 30.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509319-24.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante SERGIVALDO SOUSA DE ARAUJO e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator